Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), MIGUEL BORGES LEAL FILHO - CPF: 327.481.401-68 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA BORGES - CPF: 046.028.541-68 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente probabilidade de direito porque falta comprovação inequívoca de quitação integral do preço da aquisição do imóvel, além de que inexiste prova documental sobre suposta alienação em duplicidade do bem. Há também contradição nas alegações da parte recorrente quanto à alegada venda a terceiros e ao risco iminente de alienação.

Necessidade de contraditório judicial e dilação probatória para análise da controvérsia.

Perigo de dano não configurado pela mera alegação e/ou possibilidade de nova venda.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001962-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MIGUEL BORGES LEAL FILHO

AGRAVADA:

IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL BORGES LEAL FILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juíza de Direito
Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos da
“ação de ressarcimento de valores pagos c/c danos morais”
, processo nº. 1030949-64.2024.8.11.0002, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado liminarmente o
“
impedimento da venda ou até mesmo ocupação ou até mesmo a venda do imóvel por terceiros”
(sic).

Em suas razões recursais (Id. 264703786), o agravante postula a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que firmou contrato de compra e venda do imóvel com a parte agravada em 19 de agosto de 1991, o que configura vínculo jurídico obrigacional e contratual entre as partes; que não foi realizada a escritura pública do imóvel, possibilitando aos agravados a revenda a terceiros, em afronta ao negócio previamente ajustado; que a ausência de averbação na matrícula do imóvel poderá resultar na alienação a terceiros de boa-fé, criando um conflito jurídico sobre o mesmo bem e ocasionando prejuízos ao agravante e aos eventuais adquirentes; que a anotação do impedimento de venda não causa dano às partes e apenas resguarda segurança jurídica até o deslinde da controvérsia; que há probabilidade do direito, pois o agravante quitou valores significativos pela aquisição do bem, e o perigo de dano irreparável se confirma na possibilidade de alienação do imóvel a terceiros antes da decisão definitiva; que a manutenção da decisão recorrida viola princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, sendo imperativa a concessão da tutela recursal

.

Pede que seja conhecido e provido o recurso deferindo-se a tutela de urgência requestada, determinando-se a averbação do impedimento de venda do imóvel.

Recorrente agraciado pela gratuidade de justiça consoante certidão Id. 264742753.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 270227355, sustentando, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, visto que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito invocado, pois o imóvel continua registrado em nome da promitente vendedora desde a celebração do contrato há mais de 30 anos; que não há perigo de dano, pois o agravante demorou décadas para pleitear a tutela, não se podendo cogitar risco iminente de alienação a terceiros; que não há prova de que os agravados tenham praticado qualquer conduta ilícita ou que estejam de fato promovendo a venda do imóvel para terceiros; e que a manutenção da decisão impugnada não causa prejuízo ao agravante.

Pede que seja o recurso desprovido em sua integralidade, mantendo-se incólume a decisão recorrida

.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja a concessão de tutela de urgência indeferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de ressarcimento de valores pagos c/c danos morais proposta por
Miguel Borges Leal Filho
em desfavor de
Imobiliária Petrópolis Limitada
, alegando em síntese que no ano de 1991 adquiriu um terreno da requerida localizado no loteamento Jardim Guanabara, Lote 20, quadra 28, nesta Comarca no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil cruzeiros), estando o imóvel quitado há mais de 30 anos.

Sustenta que emitiu a taxa de ordem de escrituras do loteamento em 1995, entretanto, a escritura não chegou a ser efetivada, infelizmente por questões financeiras e particulares, assim o imóvel ainda continuava em nome da representante da imobiliária.

Contudo afirma que nesse ano de 2024 o autor foi tomar posse do referido lote e regularizar a documentação de transferência, bem como realizar a escritura, foi surpreendido, descobrindo que o lote fora vendido para outra pessoa, de forma que a imobiliária requerida realizou outro negócio jurídico com terceiros, mesmo o imóvel pertencendo ao autor.

Desse modo, considerando a culpa exclusiva da má prestação de serviços da requerida, requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar o impedimento da venda ou até mesmo ocupação e venda do imóvel por terceiros.

Determinada a emenda da inicial, a parte autora atendeu ao comando judicial.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC,
DEFIRO
ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se.

Do Juízo 100% Digital

A autorização para adoção do “Juízo 100% Digital” nesta unidade judiciária, por meio do Provimento TJMT/CM n. 20 de 30 de julho de 2021, bem como de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021 segundo a qual, a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação (art. 3º - Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Desta forma, determino a intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui interesse em aderir ao referido meio de tramitação dos autos, salientando, desde já, que o silêncio importará em aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, §5º, da Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Em caso positivo, a parte autora e seu advogado deverão informar seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular por meio do qual desejam ser intimados, bem como indicar endereço eletrônico, linha telefônica móvel celular ou outro meio de contato da parte ré que permita a realização das comunicações processuais por meio eletrônico (art. 10 – Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE sobre a adesão ao procedimento especial e proceda à Secretaria com a inclusão de etiqueta nos autos como processo “JUÍZO 100% DIGITAL”.

Da liminar

Trata-se de
tutela de urgência antecipada
, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito, e o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Munido desses conceitos, cotejando a situação jurídica apresentada no início do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

Isso porque, conforme mencionado pela parte autora, verifica-se que o imóvel fora vendido para outra pessoa, ora terceiro, sendo certo que eventual restrição/impedimento viola o direito de propriedade do terceiro, com restrições de uso e gozo do imóvel, o que certamente irá lhe causar, decorrendo em consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.”
[1]

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida e, restringira direitos de terceiros, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual.
Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016).

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão,
INDEFIRO
o pedido de tutela formulado na petição inicial.

Nos termos do artigo 334 do CPC,
designo audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2025 às 14h30min,
a ser realizada pela conciliadora capacitada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ,
ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

Cite-se a parte requerida
, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação.

Ressalto que, a audiência de conciliação designada na presente decisão, será realizada por videoconferência
,

via aplicativo Teams (Microsoft Office)
, conforme dispõe o art. 334, §7º do Código de Processo Civil e o Provimento n.º 15/2020 da CGJ-TJMT, devendo as partes acessarem o link da sala virtual, devendo as partes e seus advogados no dia e hora indicados acessarem o seguinte link
(clique aqui para entrar na audiência).

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC).

Registro
que a ausência injustificada de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC
.

Ainda, caso as partes não possuam os recursos tecnológicos necessários para participação do ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet) deverão informar ao juízo a impossibilidade com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência.

Informo às partes que em sendo o caso de eventual dificuldade no acesso virtual e comparecimento à videoconferência, deverá o(a) advogado(a) entrar em contato com este juízo através do e-mail:
vgf.4civel@tjmt.jus.br
.

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação.

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

(Assinado digitalmente)

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Borges Leal Filho contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de anotação de impedimento de venda do imóvel situado no Lote 20, Quadra 28, do Loteamento Jardim Guanabara.

O agravante sustenta que firmou contrato de compra e venda do imóvel com os agravados em 19 de agosto de 1991, o que configura vínculo jurídico obrigacional e contratual entre as partes.

Alega que não houve a formalização da escritura pública, o que permitiria aos agravados revenderem o imóvel a terceiros, configurando risco de perda do bem.

Argumenta que a ausência de averbação na matrícula possibilita sua alienação a terceiros de boa-fé, criando um conflito jurídico e potenciais prejuízos.

Defende que a anotação de impedimento de venda resguardaria a segurança jurídica até a solução definitiva da controvérsia, ressaltando que quitou valores significativos pela aquisição do bem e que há risco de dano irreparável caso o imóvel seja alienado antes da decisão definitiva.

Aponta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica e requer a concessão da tutela recursal para determinar a averbação do impedimento de venda.

Por sua vez, a parte agravada, em suas contrarrazões, sustenta que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois o agravante não demonstrou a probabilidade do direito invocado, uma vez que o imóvel continua registrado em nome da promitente vendedora desde a celebração do contrato há mais de 30 anos.

Assevera que não há perigo de dano, pois o Agravante demorou décadas para pleitear a tutela, tornando-se inviável a alegação de risco iminente de alienação.

Afirma que não há prova de que os agravados tenham praticado qualquer conduta ilícita, tampouco de que estejam promovendo a venda do imóvel. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão impugnada.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No entanto, no caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Nos termos do contrato, o imóvel foi adquirido de pessoa física, com a aparente intermediação da parte requerida.

No entanto, não há comprovação indene de dúvida de quitação integral do preço pela aquisição do imóvel no tempo e modo adequados, conforme exige o princípio da pontualidade nas obrigações contratuais.

No ponto, o Código Civil, em seu artigo 476, estabelece que "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da prestação do outro, sem ter cumprido a sua própria"
, o que reforça a necessidade de demonstração da quitação para a constituição do direito reivindicado.

Além disso, não há prova documental nos autos de origem acerca da alegada duplicidade de venda do imóvel e/ou esclarecendo como se deu e confirmando a assertiva lançada na inicial, no sentido de que efetivamente
“o lote fora vendido para outra pessoa, de forma que a Imobiliária Requerida realizou outro negócio jurídico com terceiros, mesmo diante do imóvel pertencer ao Requerente”
(sic), sendo contraditório alegar isso e requerer o impedimento da matrícula, afinal, se efetivamente tivesse vendido a terceiros, conforme sustentado pela parte requerente, o imóvel já teria sido alienado, tal medida, além de inócua, estaria fora da disponibilidade jurídica da parte requerida.

Inclusive, a assertiva acima é contraditória com a própria inicial quando é sustentado expressamente que o “
perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo se faz evidente, porque a Imobiliária pode realizar a venda efetiva do imóvel, realizar a escritura pública do imóvel que pertence ao Requerente, ressalta-se ainda que a própria Requerida já afirmou estar realizando negociações sobre o imóvel”
(sic), mesmo porque, se ainda há negociações, é porque não houve venda consumada, o que fragiliza a tese de alienação em duplicidade e afasta o requisito da probabilidade do direito.

De outra feita, o
periculum in mora
também não se verifica, na medida em que, embora alegue, inexiste prova concreta e objetiva de risco iminente de alienação do imóvel, não havendo evidência concreta de que a venda a terceiros esteja em curso ou de que esteja em vias de ser consumada.

No mais, diante do cenário exposto e comprovado incialmente no processo de origem, prudente se mostra permitir que a parte requerida exerça o contraditório no processo de origem, para que esclareça as assertivas narradas na inicial e traga elementos que possam melhor instruir a demanda.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO
LIMINAR
– ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO NÚMERO 1007341-88.2022.8.11.0040, JULGADO À REVELIA EM QUE O AUTOR RECORRENTE FIGURA COMO RÉU –
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM –
REQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS –
AUSENTE
A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DIVERSOS ELEMENTOS INDICAM A CORREÇÃO DO ENDEREÇO E VALIDADE DA CITAÇÃO DO AUTOR – SÉRIA DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – NECESSIDADE DE REGULAR CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos
requisitos
do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente, em princípio, a probabilidade do direito
, isso porque nesta fase de cognição não exauriente preponderam os assertivos fundamentos da decisão recorrida. (...). Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018474-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FIXAÇÃO DE ALUGUEL/FRUIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (
ART
.
300
,
CPC
) –
AUSENTE
PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEARA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
AUSENTE
AJUSTE DE CLÁSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA PRUDENTE ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
AUSENTE

PERICULUM

IN

MORA
– REQUISITOS DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, o STJ passou a entender que é sim possível a concessão de liminar de reintegração de posse em seara de resolução de contrato de compra e venda, sendo inclusive o atual entendimento desta Câmara Julgadora. Analisando o instrumento do negócio jurídico de compra e venda juntado pela parte autora recorrente no processo de origem, observa-se que nele não foi estabelecida cláusula resolutória expressa, de modo que não há como operar, prima facie, a rescisão contratual e, por conseguinte, deferir a reintegração de posse do imóvel diretamente. Da contra notificação extrajudicial expedida pela requerida agravada e juntada no processo de origem, observa-se que ela imputa ao autor recorrente culpa antecedente que consubstancia inadimplemento contratual, de modo que se faz prudente e necessário perquirir e examinar com critério e mediante prévios contraditório e dilação probatória a culpa pelo inadimplemento contratual.
Ausente
o
periculum

in

mora
, posto que, como bem anotado na decisão recorrida, o próprio autor recorrente aponta que o inadimplemento contratual da requerida agravada atualmente remonta mais de ano (vencimento em 30/05/2023), não sendo o ajuizamento da demanda judicial fator que, por si só, o consubstancie. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1016335-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

Portanto, o indeferimento da tutela liminar pelo juízo de origem se mostrou acertado, uma vez que não há demonstração robusta de probabilidade do direito nem risco de dano iminente, conforme exige o artigo 300 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025